Tribunal: TJMT
Processo: 1006729-71.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006729-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Homicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOAO MARCELO DE LIMA - CPF: 503.614.731-68 (PACIENTE), Douto Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEZIEL LOUREIRO DE MELO - CPF: 002.496.131-07 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Habeas corpus. Homicídio qualificado pelo meio cruel. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta do delito. Ordem pública. Predicados pessoais favoráveis. Irrelevância. Condições de saúde não demonstradas. Ausência de prova pré-constituída. Medidas cautelares diversas insuficientes. Ordem denegada.

I. C
aso em exame

Trata-se de
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

A Defesa sustenta que não há fundamentação idônea para a custódia cautelar, eis que não estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Além disso, cita que o paciente está acometido por problemas de saúde que justificariam a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

Ressalta, ainda, que os predicados favoráveis do paciente reforçam a possibilidade da revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por cautelares menos onerosas.

II.
Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade das decisões que decretou e que manteve a prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade concreta do delito, a garantia da ordem pública; (ii) analisar se é possível a substituição da prisão cautelar por medidas menos onerosas, considerando o estado de saúde do paciente e seus bons predicados pessoais.

III.
Razões de decidir

A prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, que indicou possível emprego de meio cruel, configurando fundamento idôneo para a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A alegação de que o paciente está acometido por problemas de saúde não restou demonstrada por prova pré-constituída, tampouco foi comprovada eventual desídia estatal na oferta de tratamento médico adequado, inviabilizando a concessão da ordem por esse fundamento.

Predicados pessoais favoráveis, como a inexistência de antecedentes criminais e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos que evidenciem o
periculum libertatis
, conforme o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, inviável sua substituição por medidas cautelares mais brandas, sobretudo quando nenhuma delas se mostra adequada para garantia da ordem pública.

IV.
Dispositivo

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
João Marcelo de Lima de Jesus
, apontando como autoridade coatora o Magistrado da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, em virtude da suposta prática do delito de homicídio qualificado pelo meio cruel.

Em síntese, a ilustre Impetrante alega que o douto Magistrado singular não utilizou fundamentos idôneos para decretar a prisão preventiva do paciente.

Destaca que não restou demonstrada a periculosidade concreta do agente, que pudesse dar suporte à decretação e à manutenção da prisão cautelar.

Argumenta que o próprio paciente foi quem pediu socorro à vítima, demonstrando que a sua liberdade não influenciará o devido andamento processual.

Ressalta que o fato de o paciente não ter sido identificado civilmente não é suficiente para conduzi-lo ao cárcere, visto que ninguém pode ser ‘punido’ por seu estado de vulnerabilidade social.

Alega que o paciente é idoso e possui problemas de saúde, sendo contraindicada a sua manutenção no cárcere.

Por fim, pontua que o paciente, além de não ostentar antecedentes criminais, tem residência fixa, fatores que autorizam a sua liberdade ou a substituição da cautelar extrema por medidas mais brandas.

Com tais considerações, pugna pelo relaxamento/revogação da custódia cautelar.

Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas menos onerosas (Id. n. 272871364).

Junta documentos nos Ids. n. 272871365 e n. 272871365.

O pleito liminar foi indeferido (Id. n. 273269865).

Informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. n. 273951357).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id. n.

276144367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Todavia, a ordem não merece ser concedida.

O paciente João Marcelo de Lima de Jesus foi preso em flagrante e denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (meio cruel), em que figura como vítima Geziel Loureiro de Melo. Eis o teor da inicial:

“Consta dos autos do presente caderno investigativo que no dia 30 de outubro de 2024, por volta das 18h00min, em residência particular situada na Rua Porto Alegre, nº 253, Bairro Jardim América, ao lado do ginásio de esporte, Município de Terra Nova do Norte-MT, o denunciado João Marcelo de Lima de Jesus, agindo com consciência e vontade, valendo-se de um pedaço de madeira, com emprego de meio cruel, matou a vítima Geziel Loureiro de Melo.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado João Marcelo de Lima de Jesus estava em companhia de Geziel, até que, em determinado momento, valendo-se de um pedaço de madeira, desferiu golpes contra a cabeça dele, aumentando inutilmente seu sofrimento, nisso, aliás, consistindo a crueldade, provocando-lhe as lesões descritas no exame de necrópsia, mapa topográfico, fotografias, solicitação de UTI pelo sistema SISREG III (ID. 174613416, 174613417, 174613419 – Pág. 1/4 e 174613424, que foram a causa eficiente de sua morte.” (Id. n. 176859587 – Autos Originários n. 1001024-65.2024.8.11.0085).

O d. Magistrado
a quo,
na audiência de custódia, realizada no dia 31.10.2024, decretou a prisão preventiva do paciente, diante da falta de identificação civil, da gravidade concreta da conduta, e do risco de reiteração delitiva, nestes termos:

“In casu, verifica-se pela documentação constante dos autos que o custodiado não soube prestar informações concretas e seguras sobre a sua identidade, situação que se manteve durante a audiência de custódia. No mais, observou-se a existência de divergências entre as poucas informações prestadas durante a audiência e as informações prestadas pelo custodiado à Autoridade Policial.

Diante disso, verifica-se que há dúvidas relevantes sobre a identidade civil do custodiado, o qual deixou de fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, situação esta apta a ensejar a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, parágrafo 1º, do CPP.

No mais, também está preenchida a condição obrigatória disposta no art. 313, I, do CPC, haja vista que o delito de tentativa de homicídio imputado ao custodiado tem cominadas penas máximas privativas de liberdade que ultrapassam 4 (quatro) anos.

Além disso, no que concerne ao requisito da garantia da ordem pública, entende-se que este restará preenchido nas situações em que houver risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso este permaneça em liberdade, ou ainda quando o cárcere mostra-se necessário para acautelar o meio social, garantindo a credibilidade da justiça.

E este é, justamente, o caso dos autos, haja vista que pela análise dos elementos constantes dos autos, conclui-se que caso o custodiado permaneça em liberdade, poderá atentar novamente contra a vida da vítima, que se encontra internada em estado grave.

No mais, tem-se que a que a privação da liberdade do custodiado é essencial para a tranquilidade social, a fim de evitar que ele pratique novos delitos contra qualquer pessoa.

Repiso que os fatos noticiados são graves e, diante dessas circunstâncias, conclui-se que a liberdade do custodiado gera perigo e a medida cautelar extrema é necessária para apaziguar a ordem pública, servindo, também, como instrumento eficiente para evitar a reiteração criminosa por parte do custodiado.

Acrescento, ainda, pelo quanto já exposto, que a custódia cautelar também se faz necessária pela conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal.

Por fim, cumpre-me salientar que aplicar ao custodiado qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal seria ineficaz, haja vista a gravidade do delito a ele imputado, aliado ao fato de que nenhuma das outras medidas diversas da prisão se mostra suficiente para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal.

Desta feita, presentes os requisitos e pressupostos que autorizam a medida, quais sejam a prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e necessidade de apaziguar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a garantia de aplicação da lei penal, além da dúvida sobre a identidade civil do custodiado, que não forneceu elementos suficientes para esclarecê-la, a decretação da prisão preventiva do requerido é medida que se impõe.” (Id. n. 174926915 - Pág. 8 – Autos Originários n. 1001024-65.2024.8.11.0085. Destaquei).

No dia 06.02.2025, o Juízo singular revisitou a matéria, mantendo a prisão preventiva do paciente pelos mesmos fundamentos utilizados para decretá-la, cito:

“(...) Reanalisando o caso, verifico que os pressupostos e requisitos legais para a decretação da prisão preventiva continuam presentes, não havendo qualquer alteração fática que autorize a revogação da ordem prisional.

Conforme já destacado anteriormente, não é possível afastar o fumus comissi delicti, ou seja, a presença de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade delitiva, evidenciados pelos seguintes elementos constantes nos autos: o boletim de ocorrência (ID 174164983), os termos de declaração (IDs 174164986 e 174164987), a fotografia da suposta arma do crime (ID 174164989), as imagens da vítima (ID 174164990) e o interrogatório do réu (ID 174165602).

Adicionalmente, está preenchida a condição obrigatória prevista no art. 313, I, do Código de Processo Penal (CPP), uma vez que o delito imputado ao réu, homicídio, possui pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos.

Permanece, ainda, inalterada a situação prevista no § 1º do art. 313 do CPP, pois o réu continua sem apresentar informações claras e seguras sobre sua identidade civil, gerando dúvidas relevantes quanto à sua identificação.

Do mesmo modo quanto à manutenção da segregação para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ressalto que a conduta praticada pelo réu apresenta gravidade concreta, com um risco real de reiteração delitiva, conforme demonstrado pelos elementos colhidos até o momento. Nesse sentido, a manutenção da segregação cautelar é essencial, especialmente diante da possibilidade de que, em liberdade, o réu possa representar uma nova ameaça à vida de terceiros.

Além disso, a liberdade do réu comprometeria gravemente a paz social, dada a repercussão negativa e o abalo causado pelo crime em questão.

Por esses motivos, concluo que nenhuma das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP seria suficiente para garantir a ordem pública. Destaco, ainda, que a monitoração eletrônica também não atenderia ao objetivo de evitar novos crimes, pois se limitaria apenas a indicar a localização do réu, sem impedir eventuais práticas delitivas.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, havendo necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, mantenho a ordem de prisão preventiva do réu João Marcelo de Lima de Jesus, já qualificado nos autos do processo.” (Id. n. 183103523 - Pág. 4 - Autos Originários n. 1001024-65.2024.8.11.0085. Destaquei).

Depreende-se, portanto, que, ao contrário do que foi mencionado pela Defesa, a prisão preventiva do paciente não está calcada apenas na falta de identificação civil, sendo certo que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente também deram suporte ao decreto cautelar.

De fato, ao menos em tese, a gravidade do delito em apuração desborda daquela que é inerente ao próprio tipo penal. Isso porque o paciente e a vítima se conheciam previamente, não havendo sequer indicativos acerca da motivação do delito.

Por outro lado, o
modus operandi,
até então delineado nos autos, revela a possibilidade de o crime ter sido praticado com desmedida crueldade, considerando que a vítima supostamente foi atingida por diversas pauladas.

Dessa feita, há indícios de que a liberdade do paciente pode acarretar risco à ordem pública.

A gravidade concreta do delito, utilizada como fundamento pelo Magistrado
a quo
tanto para decretar, quanto para manter o paciente em cárcere, é fundamento idôneo para tanto. Cito a jurisprudência desta e. Câmara:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E HOMOGENEIDADE – NÃO VIOLAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva encontra-se respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada na grande quantidade de drogas apreendida (Enunciado n. 25 TJMT). Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional. Não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade, diante da impossibilidade de se antecipar, em sede de habeas corpus, a quantidade de pena e o regime que serão fixados em caso de eventual condenação. Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal. Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10212947420248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 17/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/09/2024).”

Faço a ressalva de que, encontrando-se a ação penal na fase instrutória, a análise dos requisitos da prisão preventiva é feita sempre sob a perspectiva de probabilidades, não se pretendendo emitir um juízo decisório sobre o mérito da causa.

Ainda assim, é possível manter o acusado em cárcere em virtude da gravidade do crime e de sua provável periculosidade
,
sem que isso constitua violação à regra da não culpabilidade
.
Nessa linha, trago julgado do e. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMATIVO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar o modus operandi empregado na prática do delito, a evidenciar periculosidade. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais.
3. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade.
4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 837162 DF 2023/0237509-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024. Destaquei).”

Portanto, diante da gravidade do delito, a prisão cautelar deve ser mantida, com a finalidade de se resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP.

Por outro lado, deixo de fazer apreciações acerca da possível inocência do paciente, haja vista que, salvo patente ilegalidade ou teratologia, não é viável o exame do mérito da causa por esta via. Consoante entendimento deste E. TJMT:

“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito.” (enunciado n. 42 da TCCR)

No que se refere à alegação de que o paciente possui problemas de saúde, a Defesa não trouxe provas que indiquem a gravidade do seu quadro de saúde, bem como não restou comprovada eventual desídia por parte da unidade penitenciária em lhe oferecer tratamento médico.

O
habeas corpus
é remédio constitucional que exige prova pré-constituída das matérias de fato, de modo que somente é possível a revogação da prisão ou a concessão de cautelares diversas por motivo de saúde àquele que demonstre, de maneira inequívoca, que a permanência em cárcere acarreta agravamento do seu quadro clínico.

Como bem destacado pela douta Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna:

“Outrossim, quanto à alegação de que o paciente é pessoa idosa e possui problemas de saúde, observa-se que a impetrante não demonstrou claramente a eventual debilidade da saúde do paciente, bem como, não trouxe provas sobre a ausência de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Por fim, convém lembrar, que em princípio prevalece a confiabilidade do juiz da causa, mais próximo do calor dos fatos e, principalmente, em maior sintonia com os problemas vividos na localidade e, por isso, em melhores condições de aferir a ameaça à ordem pública.

Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado no presente
mandamus
.” (Id. n. 276144367 - Pág. 5).

Em síntese, por ausência de prova pré-constituída, tanto em relação à gravidade do estado de saúde do paciente, quanto no que se refere à possível omissão do poder público em lhe ofertar tratamento adequado, a prisão não deve ser revogada por esse fundamento.

De igual modo, o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não justifica a revogação de sua prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares menos onerosas. Nessa linha, cito o enunciado n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.”

Por outro lado, preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, impossível sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo quando nenhuma delas se mostra adequada para garantia da ordem pública.

Por fim, consigno que a ação penal está tramitando de maneira célere, já tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento no dia 20.03.2025, o que evidencia que o d. Magistrado
a quo
tem observado com rigor o devido processo legal, sendo mais um fato que impede o reconhecimento de eventual ilegalidade da prisão cautelar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025